Tribunal: TJDFT
Processo: 0754780-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. EVOLUÇÃO PARCIAL NO PROCESSO RESSOCIALIZADOR. PRINCÍPIO DA GRADUALIDADE. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. ETAPAS NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDAS. HISTÓRICO INFRACIONAL GRAVE. EVASÃO APÓS CONCESSÃO DE SAÍDAS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento contra a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu pedido de extinção da medida socioeducativa de internação, mantendo o acautelamento do adolescente, com concessão progressiva de benefícios externos.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de extinção da medida socioeducativa de internação diante de relatório técnico favorável, à luz dos princípios da brevidade, proporcionalidade, atualidade e intervenção mínima, bem como da necessidade de observância da gradualidade na execução da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O processo de ressocialização deve ser feito de maneira lenta e gradual, de modo a garantir a sedimentação da evolução do socioeducando e a responsabilização do menor em conflito com a lei e com a sociedade, visando prepará-lo para o retorno à vida comunitária.
4. A manutenção da internação mostra-se adequada quando evidenciada a necessidade de continuidade do acompanhamento pedagógico, a fim de assegurar a efetividade do processo ressocializador e prevenir retrocessos.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 121, caput; Lei no 12.594/2012 (SINASE), arts. 1o, §2o; art. 35.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2067258, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11/11/2025; TJDFT, Acórdão 2028664, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1993382, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/04/2025; TJDFT, Acórdão 1984659, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025.